Tribunal: TJMT
Processo: 1042201-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042201-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRELY SILVERIO DORILEO - CPF: 000.734.711-19 (RECORRIDO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), CAMILA ROSSI - CPF: 014.172.701-28 (RECORRENTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte
r
eclamada contra sentença que a condenou ao pagamento de
indenização por
danos morais por agressões físicas. A
parte

r
eclamada alegou cerceamento de defesa devido à ausência de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e análise integral de vídeos, buscando a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para afastar ou reduzir a condenação, além de julgar procedente pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral requerida por ambas as partes para dirimir fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 355 do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado do pedido quando não há necessidade de produção de provas em audiência ou quando aplicados os efeitos da revelia sem requerimento de provas.

No presente caso, tanto a
parte

r
eclamante quanto a
parte

r
eclamada postularam a realização de audiência de instrução e julgamento para comprovar fatos controvertidos, como a ocorrência das agressões físicas e verbais, a dinâmica dos acontecimentos e a repercussão dos fatos perante terceiros e os filhos da
parte

r
eclamante.

A necessidade de instrução probatória é reforçada pelo teor da sentença, que julgou procedente a ação em razão da ausência de provas produzidas pela

parte

r
eclamada, o que evidencia a configuração do cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas orais requeridas por ambas as partes para dirimir fatos controvertidos essenciais à solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1016387-53.2024.8.11.0001, Rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, j. 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042201-67.2024.8.11.0001

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: CAMILA ROSSI

Recorrido
: MIRELY SILVERIO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MIRELY SILVERIO
ajuizou reclamação em face de
CAMILA ROSSI
. Noticiou que: a
)
em 15/1/2024, ao levar seus filhos à residência do pai, a
parte

reclama
da, atual esposa do ex-cônjuge, a agrediu inesperadamente e sem motivo, na frente dos filhos, puxando-a pelos cabelos e desferindo um tapa no rosto; b
)
após sair do veículo para conversar, foi novamente agredida e trancada dentro da residência, conseguindo sair após gritar por socorro e vizinhos intervirem; c
)
foi acolhida por um morador, que acionou a polícia, resultando no Boletim de Ocorrência no 2024
.
14401; d
)
os filhos presenciaram toda a situação, ficando amedrontados e manifestaram não desejar mais proximidade com a
parte

reclama
da, conforme laudo psicossocial do Processo no 1000556-
73.2023.8.11.0041; e
)
a conduta da
parte

reclamada
causou transtorno à
si
e aos menores, impactando a convivência entre pai e filhos. Requereu
a condenação da
parte

reclama
da ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a
)
a
parte

r
eclamante comprovou as agressões físicas por meio de vídeos, onde a
r
eclamada iniciou as agressões dentro do veículo e, posteriormente, com um tapa/soco e puxão para dentro da residência; b
)
a
parte

r
eclamada não impugnou os vídeos apresentados, que demonstram o oposto de sua versão; c
)
a conduta da
parte

r
eclamada é extremamente reprovável, pois iniciou as agressões físicas de forma reiterada na presença dos filhos menores da
parte

r
eclamante; d
)
houve prejuízo psicológico para as crianças, que apresentaram sinais de ansiedade, sentimento de culpa e isolamento social, conforme laudo psicossocial; e
)
o dano moral é evidente e se extrai pela verificação da conduta
.
Ao final,

j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da
inicial
, para
condenar a parte
r
eclamada a pagar à
parte

r
eclamante o valor de R$ 12.0
00,00 a título de
indenização por
danos morais
.

O
Recurso Inominado

foi interposto pela parte Reclamada. Sustentou que: a
)
a sentença incorreu em
error
in procedendo
, configurando cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e análise integral dos vídeos, impedindo a comprovação de que a
parte

reclamante
iniciou as agressões verbais e físicas ao invadir sua residência; b
)
em caso de não anulação da sentença,
deve a mesma ser reformada p
or
error
in
judicando
, alegando legítima defesa e
culpa concorrente da
parte

reclamante
; c
)
a condenação por danos morais
é desproporcional e injusta
. Requereu o provimento do recurso para: a
)
anulação da sentença e retorno dos autos para
realização de
audiência de instrução e julgament
o; b
)
subsidiariamente, reforma
r
a sentença para extinção ou redução da condenação por danos morais;
c
)

julgar procedente
o pedido contraposto de indenização por danos morais.

As
contrarrazões

foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No caso
dos autos
,

a
parte
reclamante, tanto na petição inicial
quanto na impugnação à contestação, postulou a realização de audiência de instrução e julgamento para comprovar os fatos narrados, em especial as agressões físicas e verbais, a repercussão pública da ocorrência e o abalo psicológico vivenciado por seus filhos, que presenciaram
a situação.

D
o
outro lado, a
parte

reclam
a
da
, em sua contestação e no termo de audiência, também requereu a colheita da prova testemunhal, visando demonstrar versão oposta, qual seja, a inexistência das agressões e a desnecessidade de reparação civil.

Há, portanto, fatos controvertidos que não podem ser dirimidos apenas com a prova documental, notadamente a ocorrência ou não das agressões físicas e verbais, a forma como se deu a dinâmica dos acontecimentos, bem como a repercussão desses fatos perante terceiros e os próprios filhos da
parte

reclamante
, circunstâncias que reclamam a produção da prova oral requerida por ambas as partes.

Tal necessidade se evidencia ainda mais diante do teor da sentença, que julgou procedente a ação justamente em razão da ausência de provas produzidas pela parte reclamada, o que reforça a configuração do cerceamento de defesa.

Diante desse quadro, é inegável a existência de fatos controvertidos que
demandavam instrução probatória
. O julgamento antecipado, sem oportunizar às partes a produção da prova requerida,
caracteriza o cerceamento do direito de defesa
.

Nesse sentido:

(...)
A ausência de prova suficiente das alegações da parte autora em ação de indenização por danos morais, combinada com a negativa tácita de produção de prova oral requerida, configura cerceamento de defesa, impondo a necessidade de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. (N.U 1016387-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
cass
ar

a sentença objurgada
,

acolher
a preliminar de cerceamento de defesa

e, consequentemente,
determinar
o retorno dos autos à instância originária para o regular trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025